Tribunal: TJSP
Processo: 0000870-82.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000870-82.2018.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante RODRIGO
COLOMBO TAVARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao apelo para reduzir a pena imposta para 05 anos e 10 meses de reclusão
e pagamento de 583 dias-multa para o crime de tráfico de entorpecentes e 02 meses e
10 dias de detenção para o crime de resistência, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000870-82.2018.8.26.0594 -Voto no 35.017
2
APELAÇÃO no: 0000870-82.2018.8.26.0594 VOTO No 35.017
COMARCA: BAURU
JUÍZO DE ORIGEM: 4a Vara Criminal
APELANTE: RODRIGO COLOMBO TAVARES
APELADO: o MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS.
RODRIGO COLOMBO TAVARES foi condenado
pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Bauru
ao cumprimento de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em
regime fechado, e 02 meses e 21 dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 680 dias-multa pela prática do delito
tipificado no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 e 329, “caput”, do
Código Penal, negado o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado
apela
o
acusado
buscando
a
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei de Drogas ou a
redução da pena, compensando-se a atenuante da confissão
espontânea com a agravante da reincidência, a aplicação do redutor
previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, alegando que a
valoração da reincidência em dois momentos da dosimetria penal é
bis in idem. Pede também o abrandamento do regime prisional, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000870-82.2018.8.26.0594 -Voto no 35.017
3
substituição da pena corporal por restritiva de direitos e a detração
penal.
Regularmente processado e contrariado o recurso,
a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 17 de agosto de 2018,
às 10:00 horas, na Rua José Tomás Ferreira, n° 4-25, na cidade e
Comarca de Bauru, RODRIGO COLOMBO TAVARES, trazia consigo,
bem como tinha em depósito para entrega a consumo de terceiros,
24 (vinte e quatro) micro tubos pesando 4,73g (quatro gramas e
setecentos e trinta miligramas) de “cocaína” e 01 (uma) porção
pesando 231,65g (duzentos e trinta e um gramas e seiscentos e
cinquenta miligramas) de “maconha”.
Consta outrossim, que na mesma data e local,
RODRIGO, se opôs à execução de ato legal mediante violência a
funcionário público competente para executá-lo
Ao que se apurou, o acusado que acabara de
deixar sua residência, caminhava pela via pública quando percebeu
a aproximação da viatura policial em patrulhamento de rotina.
RODRIGO rapidamente mudou seu comportamento e tentou evadir-
se para o interior de sua residência. Realizada a abordagem,
RODRIGO, com violência, entrou em luta corporal com ambos os
policiais militares Moises Silva de Souza e Vanderlei Avelino,
ocasionando lesões nos braços e faces dos militares, até ser contido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000870-82.2018.8.26.0594 -Voto no 35.017
4
com uso de algemas.
Realizada a revista, os policiais encontraram, no
bolso de sua bermuda, 24 (vinte e quatro) pinos com cocaína e a
quantia de R$19,00.
Diante das circunstâncias, os policiais deliberaram
proceder busca na residência e, diligenciando no local, encontraram
uma balança de precisão e meio tijolo de maconha que estava
debaixo do colchão de RODRIGO (fls. 03/04, 07/08 e 12).
O réu foi preso em flagrante delito e conduzido à
Delegacia de Polícia.
O tráfico de entorpecentes praticado pelo réu se
evidenciou pela grande quantidade de droga apreendida, de várias
espécies, prontas para serem entregues a consumo de terceiros, pela
balança de precisão encontrada, utilizada para pesar e separar as
porções, pelo dinheiro encontrado referente a vendas pretéritas, pela
tentativa de evadir-se do local ao avistar a viatura da polícia militar,
pela resistência em ser submetido a revista pessoal, bem como pelas
demais circunstâncias.
A materialidade do delito está comprovada pelo
auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição
e apreensão (fls. 19/20), laudo de constatação provisória (fls. 1/18)
laudo de exame químico toxicológico (fls. 142/145 e 146/149) e
prova oral coligida nos autos.
A autoria é inquestionável.
Na fase policial, o réu disse que não portava droga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000870-82.2018.8.26.0594 -Voto no 35.017
5
alguma, nem guardava droga em sua casa e que os policiais foram
até lá em busca de uma máquina Vap furtada da casa de um policial
(fls. 9)
Em juízo, mudou sua versão e alegou que os
entorpecentes encontrados em seu poder eram destinados ao seu
uso pessoal, revelando ainda que às vezes trocava maconha e
cocaína por “crack”. Disse o acusado que o dinheiro encontrado
consigo é fruto da troca de entorpecentes, pois é viciado em “crack” e
como possuía maconha e cocaína trocou por “crack” e ainda recebeu
algum dinheiro (fls. 241/244).
Como se vê, tal conduta, por si só, já configura o
tráfico de entorpecentes.
Conforme observou o douto juiz sentenciante: “ele
afirmou que realizava trocas de cocaína e maconha por “crack”, de
maneira que promovia, portanto, uma circulação de entorpecentes que,
por si só, caracteriza o tráfico, conforme previsto no art. 33, caput, da
Lei 11.343/06”.
Além disso, têm-se as declarações dos policiais que
participaram da prisão em flagrante do acusado.
O policial Moises Silva de Souza informou que na
ocasião dos fatos, estava em patrulhamento de rotina e ao adentrar
a rua em que o réu morava, deparou-se com ele, que passou a
demonstrar nervosismo, e em seguida fugiu para o interior de sua
residência, deixando aberto o portão. Então, os policiais foram em
seu encalço, e o detiveram quando ele já estava escalando um muro
da casa, na tentativa de evadir-se. Disse, ainda, que o acusado
reagiu à detenção com socos e pontapés contra a equipe policial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000870-82.2018.8.26.0594 -Voto no 35.017
6
razão pela qual foi algemado. Durante a busca pessoal, a
testemunha encontrou vinte e quatro pinos de cocaína em seu bolso,
além de R$ 19,00 em dinheiro. Posteriormente, com a autorização do
réu, a equipe entrou na residência dele, encontrando uma porção de
maconha embaixo da sua cama.
Nesse mesmo sentido foram as declarações do
policial militar Vanderlei Avelino.
Não há porque desacreditar nas palavras dos
policiais
que
apresentaram
relatos
minuciosos,
coerentes
e
harmônicos das circunstâncias da prisão do acusado.
Destarte, a condenação do apelante por tráfico de
entorpecentes era, mesmo, de rigor, não havendo que se cogitar da
desclassificação para o crime de porte para consumo próprio.
Importante ressaltar também que o fato de o
acusado ser usuário de droga não exclui sua condição de traficante,
que ficou bem comprovada nos autos, tendo em vista a expressiva
quantidade de droga apreendida, não sendo crível que se tratasse de
entorpecente destinado ao consumo exclusivo do réu.
No que diz respeito ao crime de resistência, a
autoria é igualmente certa.
Com efeito, o policial militar Moisés Silva de Souza
afirmou que, naquela ocasião, tentava proceder a uma busca pessoal
no réu, tendo ele resistido, desferindo socos e pontapés nos policiais.
O testemunho do policial Moisés foi confirmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000870-82.2018.8.26.0594 -Voto no 35.017
7
pelo depoimento do policial Vanderlei Avelino, restando devidamente
comprovado nos autos que o acusado, encontrando-se em situação
de flagrante delito, resistiu ao ato legal dos policiais que efetuavam
sua prisão, o que configurou o crime descrito no artigo 329, do
Código Penal.
A dosimetria penal, contudo, comporta alteração.
Possuidor de maus antecedentes (fls. 195), a pena-
base do tráfico de entorpecentes foi fixada em 1/6 acima do mínimo
legal, em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-
multa e 02 meses e dez dias de detenção para o crime de resistência.
Após, embora tenha a r. sentença considerado o
acusado reincidente específico, apontando o delito contido na
certidão de fls. 192/194, vê-se que o crime de tráfico de
entorpecentes que lá consta refere-se ao presente processo.
Os demais processos constantes nas certidões de
fls. 192/194 referem-se a furtos anteriormente praticados pelo
acusado, mas nenhum deles pode ser considerado como
reincidência, apenas maus antecedentes, motivo pelo qual se afasta
o aumento de 1/6 aplicado na segunda fase da dosimetria penal.
Saliente-se que o decurso do prazo depurador de
cinco anos do cumprimento da pena ou extinção da punibilidade
afasta a reincidência, mas permite a utilização das condenações
penais definitivas e anteriores como maus antecedentes no processo
de dosimetria da pena.
Sobre o tema, decidiu o Superior Tribunal de
Justiça.
CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
RECEPTAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000870-82.2018.8.26.0594 -Voto no 35.017
8
PENA-BASE
FIXADA
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
MAUS
ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
CONDENAÇÕES DISTINTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. O transcurso de prazo superior a cinco anos
entre a data do término do cumprimento da condenação anterior ou
da extinção da pena e a data do delito posterior apenas impede o
reconhecimento da reincidência do réu, devendo tal circunstância
ser sopesada como mau antecedente, permitindo a exacerbação da
pena-base acima do piso legal. (...) (STJ HC 196026/SP, Rel. Min.
Gilson Dipp, DJe 19/05/2011).
Afastado o aumento da pena pela presença da
agravante da reincidência é desnecessária a análise da alegação de
ocorrência de bis in idem pela consideração da agravante em duas
etapas distintas da dosimetria penal.
Não há, também, condições de se reconhecer a
presença da atenuante da confissão espontânea. O acusado não
admitiu o crime de tráfico nem o crime de resistência, portanto, não
confessou.
Na terceira fase, é inviável o acolhimento do pleito
de aplicação do redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei no
11.343/06 porque é portador de maus antecedentes e o benefício é
destinado somente àqueles que conservam a primariedade.
O acusado praticou infrações penais distintas
(tráfico de entorpecentes e resistência), que resultaram de desígnios
autônomos, de modo a caracterizar o concurso material de crimes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000870-82.2018.8.26.0594 -Voto no 35.017
9
na forma do art. 69 do Código Penal.
Diante
disso,
faz-se
necessária
a
aplicação
cumulativa das penas em que ele incorreu, o que resulta pena de 05
anos e 10 meses de reclusão em regime fechado, e pagamento de
583 dias-multa, no piso mínimo, para o tráfico de entorpecentes e 02
meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto para o crime de
resistência.
Foi eleito o regime inicial fechado para o delito de
tráfico de entorpecentes, o que era mesmo de rigor, pois sob o
prisma da suficiência é o único compatível com essa espécie de
crime, equiparado aos hediondos, que tantas mazelas sociais têm
proporcionado, tratando-se de crime que fomenta outras espécies de
ilícitos penais, provoca a degradação do indivíduo e da família
brasileira, desvia a juventude da busca de objetivos lícitos e
produtivos em favor bem comum, tudo em troca de um único escopo,
o lucro do traficante.
Quem
promove
este
sistema
e
estimula
a
degradação alheia, merece repreensão severa.
Pelos mesmos fundamentos, inviável a concessão
da substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
Bem fixado, também, o regime semiaberto para o
cumprimento da pena aplicada ao crime de resistência, tendo em
vista os maus antecedentes do acusado.
No tocante ao pedido de aplicação do instituto da
detração penal, a matéria deverá ser objeto de análise na fase de
execução da sentença, após o trânsito em julgado e expedição da
guia de recolhimento definitiva, pois compete ao Juízo das execuções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000870-82.2018.8.26.0594 -Voto no 35.017
10
a verificação do preenchimento dos requisitos para eventual
colocação em modalidade prisional mais branda.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
apelo para reduzir a pena imposta para 05 anos e 10 meses de
reclusão e pagamento de 583 dias-multa para o crime de tráfico de
entorpecentes e 02 meses e 10 dias de detenção para o crime de
resistência, nos termos do Acórdão.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora